Tribunal: TJES
Processo: 5000860-94.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000860-94.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: SIZINO DELARMELINA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000860-94.2024.8.08.0059

RECTE.:

BANCO AGIBANK S.A

RECDA.:
SIZINO DELARMELINA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DESCONTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12602138. Contrarrazões Id. 12602142, estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela recorrente/requerida (Id 12602138), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12602137), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no Art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e, confirmando os efeitos da tutela antecipada ao seu tempo deferida:

a) Declaro a inexistência de débitos provenientes do contrato nº 1508437032, com a consequente cessação definitiva dos descontos do benefício previdenciário do autor;

b) Condeno o réu a restituir em dobro o autor todos os valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data de cada desconto, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e, por fim,

c) Condeno ainda o banco réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia essa devidamente corrigida a partir deste arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do STJ, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais sob argumento de que o autor/recorrido firmou contrato de empréstimo com a parte ré, mediante Cédula de Crédito Bancário nº 1508437032, em julho de 2023, no valor de R$ 17.680,99 a ser quitado em 84 parcelas mensais de R$ 415,39. Objetivando a antecipação das parcelas e a consequente extinção da obrigação, o recorrido optou pela quitação do débito em 20/05/2024, ocasião em que solicitou o boleto, realizou o pagamento e enviou o comprovante ao e-mail da ré. Esta, por sua vez, confirmou o recebimento e informou que o contrato havia sido quitado, cessando os descontos até 28/06/2024. Não obstante, os descontos permaneceram, resultando na indevida retenção, até a data da propositura da presente demanda

A instituição financeira ré/recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não houve má-fé na cobrança dos valores, não havendo fundamento para a repetição do indébito. Aduz, ainda, não ser possível o deferimento da indenização por danos morais ante a inexistência de dano extrapatrimonial, sendo a situação vivenciada pelo recorrido um mero aborrecimento.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso em exame, verifica-se que o recorrido trouxe aos autos comprovante de pagamento no valor de R$ 17.632,15, correspondente ao saldo remanescente do contrato de empréstimo celebrado entre as partes (id. 12601122). Juntou, ainda, comprovação do envio do referido comprovante à recorrente, que, por sua vez, confirmou o recebimento e declarou expressamente a quitação do contrato (id. 12601121).

A recorrente, contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, pois não impugnou especificamente a documentação apresentada, tampouco trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a tese autoral. Ressalte-se que, tanto na contestação quanto nas razões recursais, limitou-se a sustentar a regularidade da contratação e da cobrança, sem, contudo, enfrentar o ponto central da controvérsia: a quitação incontroversa do débito.

Nesse contexto, é devida a repetição do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, que assegura ao consumidor a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a manutenção dos descontos após a quitação do contrato configura prática abusiva, apta a violar direitos da personalidade do consumidor, causando-lhe constrangimento e abalo moral, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)